Tribunal: TJES
Processo: 5003331-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003331-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA GONCALVES DIAS e outros
AGRAVADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003331-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS

AGRAVADOS:
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO
e
CINTIA SHIMABUCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-
se de recurso de
agravo de instrumento interposto p
or

ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS

face a decisão que,
em sede de processo executivo movido por
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

e

CINTIA SHIMABUCO,

in
deferiu
o pedido de reabertura de prazo para manifestação a respeito do auto de arrematação positivo.

Sustentam
, em suma,

que
após ser
em
intimad
a
s
sobre o auto positivo de arrematação de seus imóveis, dirigi
ram
-se ao cartório para
terem
vista
s
do processo,
no que
fora
m
informad
a
s

sobre a impossibilidade, porquanto
os autos esta
riam
conclusos.

Afirma
m
que o Juízo
a quo
lhe
s
afiançara verbalmente a devolução do prazo, seguindo-se, contudo, a decisão recorrida,
na qual
lhes fora
negado tal direito sob o
a
rgumento de que não haver
ia
prazo em curso, mas apenas inti
m
ação para ciência,
a teor do art
igo
903, do CPC/
15
.

Aduz
em
que a previsão do §4º, do artigo 903,
do CPC/15,
não lhe
s
imped
iria
de impugnar o leilão ou a arrematação nos próprios autos da execução.
Adiciona
m
que não hav
eria

transcorrido o
prazo para efeito de permitir a assinatura da carta de arrematação pelo Juiz, afirmando que a decisão recorrida lhe
s
imp
oria
dano material e processual.

Neste viés, requereram a concessão do
efeito
suspensivo
ao recurso para fins
obstar
a consolidação da arrematação do bem

e, no mérito,
a reforma da decisão recorrida, “
determinando a devolução do prazo a fim de que possam as agravantes exercer o direito previsto no art. 903, §1º – I CPC, de pugnar pela invalidade da arrematação
”.

D
ecisão
recepcionando o recurso no duplo efeito.

Contrarrazões
por CINTIA SHIMABUCO e EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para fazer constar como agravante ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS em substituição à VALERIA GONCALVES DIAS.

Em seguida, inclua-se em pauta de julgamento,
conjuntamente ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003310-95.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/01/2022
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Como vota o eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira que pediu vista dos autos?
*

V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, acompanho o voto de Relatoria.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Eminente Relatora, há julgamento parcial de mérito para ir a julgamento estendido?
*
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RE-LATORA):-
Não tem, eminente Presidente.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Não tendo julgamento parcial de mérito, não há julgamento estendido.
*
O SR. ADVOGADO JOSÉ CARLOS COLODETTI:-
Senhora Presidente, pela ordem!
Tenho um recurso especial de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino em que diz: O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do Colegiado o marco temporal para aferir a incidência do artigo 942, caput, do CPC de 2015, deve ser a data de proclamação do resultado não unânime da apelação em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. STJ, Recurso Especial 1.762.236, SP, Relator para acórdão Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Diário da Justiça do dia 15/03/2019.
Diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do Colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Doutor, trata-se de agravo de instrumento. Vossa Excelência leu, inclusive, um julgado se referindo a uma apelação. Estamos em sede de agravo de instrumento.
Perguntei à eminente Relatora se havia julgamento parcial de mérito e ela me informou que não tinha. Não tendo parcial de mérito, não há julgamento estendido no agravo de instrumento. A única hipótese seria em parcial de mérito.
Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima confirma?
*
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RE-LATORA):-
Confirmo, Presidente.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Vossa Excelência que abriu a divergência, concorda que não tem julgamento estendido neste caso?
*
O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-
Eminente Presidente, cumprimento dos advogados e reconheço o zelo de ambos os advogados. Mas a orientação do STJ é no sentido de ter julgamento estendido, mas na hipótese de apelação. No caso dos autos, estamos em sede de agravo de instrumento e não há julgamento de mérito.
Respeitosamente, parece-me que não incide a regra do julgamento estendido. Acho que concluímos o julgamento.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
É também como entendo. Peço ao doutor José Carlos Colodetti que compreenda, porque a exposição de Vossa Excelência já foi feita. Vossa Excelência entende que há julgamento estendido mesmo no agravo quando não há julgamento de mérito.
A Câmara entende que o CPC, e o nosso Regimento também, prevê julgamento estendido apenas quando o agravo de instrumento envolver matéria de julgamento parcial de mérito que não é o caso, segundo a Relatora e segundo o voto divergente.
Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Vossa Excelência concorda que não há julgamento estendido?
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, concordo.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Não há julgamento estendido. Pedimos a compreensão do senhor José Carlos Co-lodetti.
O julgamento está encerrado.
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-71.2021.8.08.0000

RELATORA : DESª. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALERIA GONCALVES DIAS E OUTRA

RECORRIDO : EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO E OUTRA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto da eminente Relatora Desª Substituta Rachel Durão Correia Lima.

Apenas para relembrá-los, destaco que houve falha de comunicação no curso da sustentação oral do advogado dos Agravantes na sessão pretérita, que travou algumas vezes, motivo pelo qual optei por bem em pedir vista dos autos para apreciar melhor o litígio e, ao mesmo tempo, facultei aos patronos das duas partes a exposição de razões sem qualquer interferência na transmissão, evitando a nulidade do julgamento.

Pois bem.

Trata-se da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu pretensão de reabertura de prazo para manifestação acerca do auto de arrematação lavrado no curso do processo satisfativo promovido pelos ora Agravados.

No judicioso voto que inaugurou o julgamento, a preclara Relatora negou provimento ao recurso dos devedores, destacando que o aperfeiçoamento da arrematação se dá com a assinatura do respectivo auto, dando início à contagem de prazo para eventual questionamento, sem a necessidade de nova intimação, conforme entendimento do colendo STJ.

Além disso, asseverou que, muito embora desprovido o recurso interposto pela parte, não haveria motivo para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Todavia, após compulsar os autos, peço
venia
para divergir do voto proferido pela ilustre Relatora.

Na análise do pedido liminar formulado pelos Recorrentes, o eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos concedeu efeito suspensivo ao recurso, oportunidade em que destacou (ID 1368746),
verbis:

Creio que a Lei processual confere dois momentos distintos à impugnação (lato sensu), primeiro abrindo ao Executado prazo de 10 dias (§2º), elencando as hipóteses a serem arguidas no §1º, e segundo, após esta fase, quando já assinado o auto pelos responsáveis e considerada finalizada a arrematação, abre-se ao interessado a via da ação autônoma.

Cassio Scarpinella Bueno, em comentário ao artigo 903, do CPC, não deixa dúvidas, ao apregoar que:

“Há inovação substancial no dispositivo quando disciplina a forma de arguição dos motivos listados no §1º. Abandonando os (...) “embargos à arrematação” (...) o Novo CPC autoriza que a arguição seja feita no próprio processo em até dez dias do aperfeiçoamento da arrematação, após esse prazo será expedida a respectiva carta ou ordem de entrega ou mandado de imissão de posse (§§ 2º e 3º). Expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, a arguição poderá ser feita por “ação autônoma” em que o arrematante será citada como litisconsorte passivo necessário (§4º)” (In Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 550/551)

Portanto, como dito, ao contrário do que consta dos autos, parece-me que ao Executado abre-se o prazo de 10 dias para manifestação a respeito do auto positivo de arrematação, não devendo prevalecer a ideia de que a intimação do Executado havida, vigora como mera ciência do auto.

Fixada essa premissa,
a prova dos autos revela que foram intimados os Executados em 25/05/2021, data em que alega a parte que os autos se encontravam em gabinete do Juízo, inviabilizando suas vistas, seguindo-se, contudo, nova decisão em que negada a devolução do prazo ao argumento de que não haveria prazo em curso
, dando por definitiva a arrematação, a teor do caput do art. 903, do CPC.

A existência de prazo em curso em favor do Executado me parece assente, como visto, e o fato de encontrarem-se os autos junto ao gabinete do Magistrado é corroborado pelo andamento processual do feito de origem, a se desvelar a ilegalidade aparente na decisão em que suprimido o direito dos Executados vertido no §2º, do artigo 903, do CPC
.

Nessas condições a suspensão da decisão recorrida me parece a medida mais adequada no caso concreto neste momento, eis que se está a antever manifesto o risco de dano, materializado na própria arrematação feita pelos Exequentes, revelando-se, clara, como visto, a probabilidade do direito alegado.

Desta feita, confiro ao recurso efeito suspensivo a obstar, ao menos por ora, a perfectibilização da arrematação, sobrestando seus efeitos, a teor do §3º, do artigo 903, do CPC. –
[grifos não originais]

De fato, os documentos que instruem o recurso esclarecem que, em
24.5.21
foi disponibilizado no DJES intimação dos devedores
para ciência e manifestação
acerca do auto positivo de arrematação.

No andamento disponível na
internet,
consta a informação que, em
25.5.21
(dia seguinte), os autos foram conclusos ao juízo de origem para despacho. Os devedores protocolaram petição,
no mesmo dia
, requerendo a devolução do prazo e, em
27.5.21
, a MMª Magistrada
a quo
proferiu decisão indeferindo a pretensão (DJES de 2.6.21).

Nessa linha, a intimação para manifestação quanto ao auto de arrematação gerou a expectativa legítima de impugnação no prazo expresso no art. 903, §2º, do CPC, de maneira que a inviabilização do exercício do contraditório, ao menos de maneira aparente, restou demonstrada.

Esclareço que o presente julgamento diz respeito a Agravo de Instrumento e, assim, inviável a dilação probatória e incursão meritória aprofundada.

De todo modo, diante dos documentos apresentados e das alegações da parte, acrescido do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pelo aperfeiçoamento da arrematação, penso que a garantia do contraditório e da ampla defesa se mostra prudente.

Por fim, destaco que não estou aqui fazendo juízo de valor quanto a eventual nulidade ou irregularidade da arrematação, mas tão somente que, visando à preservação das garantias constitucionais e do devido processo legal, deve ser devolvido aos interessados o respectivo prazo para manifestação.

Assim, ouso divergir da conclusão da preclara Relatora, para
dar provimento ao recurso,
devolvendo o prazo para que os devedores se manifestem acerca do auto de arrematação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003331-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS

AGRAVADOS:
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO
e
CINTIA SHIMABUCO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-
se de recurso de
agravo de instrumento interposto p
or

ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS

face a decisão que,
em sede de processo executivo movido por
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

e

CINTIA SHIMABUCO,

in
deferiu
o pedido de reabertura de prazo para manifestação a respeito do auto de arrematação positivo.

Sustentam
, em suma,

que
após ser
em
intimad
a
s
sobre o auto positivo de arrematação de seus imóveis, dirigi
ram
-se ao cartório para
terem
vista
s
do processo,
no que
fora
m
informad
a
s

sobre a impossibilidade, porquanto
os autos esta
riam
conclusos.

Afirma
m
que o Juízo
a quo
lhe
s
afiançara verbalmente a devolução do prazo, seguindo-se, contudo, a decisão recorrida,
na qual
lhes fora
negado tal direito sob o
a
rgumento de que não haver
ia
prazo em curso, mas apenas inti
m
ação para ciência,
a teor do art
igo
903, do CPC/
15
.

Aduz
em
que a previsão do §4º, do artigo 903,
do CPC/15,
não lhe
s
imped
iria
de impugnar o leilão ou a arrematação nos próprios autos da execução.
Adiciona
m
que não hav
eria

transcorrido o
prazo para efeito de permitir a assinatura da carta de arrematação pelo Juiz, afirmando que a decisão recorrida lhe
s
imp
oria
dano material e processual.

Neste viés,
pleitearam
a reforma da decisão recorrida, “
determinando a devolução do prazo a fim de que possam as agravantes exercer o direito previsto no art. 903, §1º – I CPC, de pugnar pela invalidade da arrematação
”.

Com efeito, estabelece o artigo 903, do CPC/15, que
uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, arrematante e leiloeiro o ato será considerado perfeito, acabado e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes embargos do executado ou eventual ação autônoma visando a declaração de nulidade.

Observe-se, ainda, que, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do aperfeiçoamento da arrematação sem que tenha havido a alegação de
invalidade
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
ineficácia
, se não observado o disposto no artigo 804, do CPC/15;
ou resolução
, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, deverá ser expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 903, do CPC/15.

Paralelamente, dispõe o artigo 901, §1º, do CPC/15, que “
A ordem de entrega do bem móvel ou
a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.
”

Na hipótese, o aperfeiçoamento da arrematação ocorreu em 05.04.2021, quando da assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro,
momento em que se iniciou o prazo de 10 (dez) dias prescrito no artigo 903, §2º, do CPC/15,
conforme, aliás, também informado no Edital de Leilão (DJe 2
6
.01.2021).

Nessa esteira, diante da inércia das partes, a Secretaria da 3ª Vara Cível de Cariacica, acertadamente, certificou o transcurso
in albis
do prazo de impugnação na data de 21.05.2021
1
, não havendo que se falar em reabertura de prazo para manifestação pelos devedores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 694, §1°, INCISOS I E V, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
OCORRÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
(...)
5.
In casu, o Tribunal de origem consignou que "a empresa autora, então executada na Execução Fiscal n° 200810300434, foi intimada pessoalmente do dia, horário e local da praça designada (fl. 204v), com publicação dos respectivos editais (fls. 202 e 205), em observância ao que dispões os artigos 687, § 5º, do CPC/73 c/c art. 22, da Lei n° 6.830/80. (...) Ato contínuo, foi expedido o auto de arrematação em 29/08/2011 (data designada para a praça), sem que a parte executada opusesse Embargos.
Ora, é cediço que a fluência do prazo para oposição de Embargos à Arrematação tem início a partir da assinatura do auto de arrematação pelo Juiz, independentemente de nona intimação do executado." (fl. 376, e-STJ).
6.
Precedentes há, do STJ, pela desnecessidade de intimação dos devedores, quanto à arrematação do bem, uma vez inexistente dispositivo legal que assim o exija.
7.
Com efeito, "devidamente intimados da realização da praça, não há dispositivo legal que exija a intimação dos executados da ocorrência de arrematação, estando a matéria regulada pelos artigos 693 e 694 do Código de Processo Civil". (RMS 12.991/PB, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 10/3/2003).
8.
Ademais, o prazo para oposição dos Embargos à Arrematação inicia-se com a lavratura do auto de arrematação, independentemente de intimação do executado.
(...) (
STJ
; REsp 1656436/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Destarte, ainda que assim não fosse, necessário pontuar que, segundo prescrito no artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este assim considerado
quando
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital –
in casu
, 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação – , e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Logo, mesmo se
fosse
ultrapassada a questão afeta ao transcurso do prazo inserto no artigo 903, §2º, do CPC/15, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital, não haveria que se falar em preço vil.

Acerca da matéria, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018
2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação.

3.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Por fim, não há quer se falar na subsunção dos agravantes às condutas tipificadas no artigo 774, incisos II e IV, do CPC/15, com a consequente penalização prevista no parágrafo único, na medida em que, apesar dos subsequentes recursos, não constato,
ao menos neste momento
, a comprovação de dolo.

Posto isto, conheço e
nego
provimento ao recurso,
mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1
Em razão da suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, o termo inicial, excepcionalmente, deu-se em 07.05.2021 (Ato Normativo 036/2021).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. AUTO DE ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL PARA MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece
o artigo 903, do CPC/15, que uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, arrematante e leiloeiro o ato será considerado perfeito, acabado e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes embargos do executado ou eventual ação autônoma visando a declaração de nulidade.

II.
Por sua vez, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do aperfeiçoamento da arrematação sem que tenha havido a alegação de invalidade, quando realizada por preço vil ou com outro vício; ineficácia, se não observado o disposto no artigo 804, do CPC/15; ou resolução, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, deverá ser expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 903, do CPC/15.

III.
Na hipótese, o aperfeiçoamento da arrematação ocorreu em 05.04.2021, quando da assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, momento em que se iniciou o prazo de 10 (dez) dias prescrito no artigo 903, §2º, do CPC/15, tendo transcorrido
in albis
, não havendo que se falar na reabertura deste.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.